Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700036-92.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUIZ VARA VIOLENCIA DOMESTICA DO NUCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCINALDO FREIRE DE MENDONÇA em favor de RAFAEL DOS SANTOS SILVA, visando revogar prisão preventiva ou concedida liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. Narra ter sido o paciente preso no dia 22/10/2022, em decorrência do Mandado de Prisão no 0704421-55.2021.8.07.0011.01.0001-10, emitido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher do Núcleo Bandeirante. O MPDFT ofereceu denúncia em 16/11/2022, recebida em 18/11/2022. O paciente apresentou resposta à acusação em 29/11/2022 e, desde o retorno do feriado forense aguarda audiência de instrução. Argumenta que, conforme a Instrução no 1/2011, da Corregedoria de Justiça do TJDFT, o prazo razoável de duração no procedimento sumário é de 75 dias. Sustenta, portanto, a ocorrência de excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há 77 dias sem ter havido a audiência de instrução. Afirma ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, comprometer-se a comparecer a todos os atos processuais, a cumprir as medidas protetivas impostas e a se manter distante da vítima. Sustenta, ainda, inexistir comprovação de risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. Subsidiariamente, o deferimento de liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade no cerceamento da liberdade da pessoa. Consta dos autos de origem (0705105-43.2022.8.07.0011) que o paciente teve sua prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, devido ao descumprimento reiterado de Medidas Protetivas de Urgências deferidas em favor de sua ex-companheira. O paciente foi preso e denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 24-A, da Lei no 11.340/2006 (três vezes), 147-A, do Código Penal, ambos combinados com os artigos 5o, III e 7o, II, da Lei Maria da Penha. O acusado pleiteou a revogação da custódia preventiva, o que foi negado sob os seguintes argumentos: “(...) Como bem pondera a representante do Ministério Público, para além do debate quanto o descumprimento das medidas protetivas, a ordem de prisão deste juízo também se pauta na gravidade das ameaças perpetradas pelo denunciado. De acordo com o depoimento daquela na ocorrência 7.373/2022 – 21a DP destacamos alguns trechos: “... que no sábado RAFAEL tentou contato por telefone diversas vezes, mas não o atendeu, então RAFEL enviou a foto de uma arma de fogo para o celular de sua amiga MIRANI, falando que iria encontrar a declarante onde ela estivesse e que a iria matar. Que MIRANI negou estar junto da declarante, então o autor se dirigiu até a residência desta e a faz ir em diversos locais a procura da declarante. Que no dia seguinte RAFAEL ligou novamente e a chamou de vagabunda, desgraçada e que a iria encontrar onde ela estivesse e que mataria ela e a pessoa que estivesse com ela. Que na data de hoje RAFAEL ligou novamente por diversas vezes, diante a recusa em atendê-lo ele foi até seu local de trabalho” Além disso, destacou-se na ordem de prisão a reiteração na conduta e comportamento agressivo. Nos autos 0705105-43.2022.8.07.0011, decorrentes do último episódios de violência comunicado à autoridade policial, é possível identificar diversos áudios supostamente enviados pelo ora requerente para a vítima com ameaças de morte. Dentro desta perspectiva, inobstante os argumentos apresentados pelo ora requerente, tenho que persistem os argumentos que justificaram a decretação da prisão cautelar, no caso o risco concreto à integridade física da vítima diante das ameaças de morte. Assim, indefiro o requerimento de revogação da prisão preventiva” (grifos acrescidos). Foi impetrado anterior Habeas Corpus em 21/11/2022 (0739401-27.2022.8.07.0000), de relatoria do Exmo. Desembargador Jansen Fialho, cuja liminar foi indeferida, pendente o julgamento do mérito do writ. Em sede de resposta à acusação, foi novamente requerida a liberdade do paciente, tendo sido mais uma vez mantida a custódia cautelar, ao argumento de subsistiam os fatos ensejadores da prisão. À oportunidade, foram salientadas as fortes e reiteradas ameaças proferidas pelo acusado e o temor externado pela ofendida de que o paciente pudesse efetivamente cumprir as promessas de morte. Como se sabe, são pressupostos para a prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Do cotejo dos autos, denota-se que o Juízo a quo fundamentou, de forma suficiente e adequada, a manutenção da custódia antecipada à luz de tais pressupostos – não havendo insurgência neste quesito. Especificamente quanto ao argumento de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, não merece prosperar a alegação. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (grifo nosso) Na hipótese, a audiência foi designada para o dia 02/02/2023 (ID 146940948, origem). É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. No caso, a audiência de instrução e julgamento já está designada e o feito vem seguindo marcha processual regular, sendo justificável algum prolongamento em virtude do recesso forense, período no qual apenas são analisadas medidas urgentes pelo Plantão Judicial. Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA. 1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, apesar de a ação envolver apenas um acusado, há de ser levado ainda em consideração o período do recesso forense, além da mudança drástica que ocorreu em todo o Brasil e o mundo imposta pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e dos demais Poderes da República, sendo canceladas todas as audiências previamente agendadas. Ressalte-se que tal determinação emanou do órgão administrativo máximo do Judiciário, que é o CNJ - Conselho Nacional de Justiça. 3. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...) 6. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA para manter a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1260163, 07152255220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Desse modo, prima facie, não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ, sendo prudente aguardar a manifestação do Juízo de origem para verificar a existência de eventual justa causa. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator